Tribunal: TJPA
Processo: 0010901-71.2006.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE E DESACATO ? ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E ART. 331 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ? PLAUSIBILIDADE ? QUANTO AO CRIME DO ART. 306 DO CTB ? PENA MAXIMA EM ABSTRATO DE 03 ANOS COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 08 ANOS (ART. 109,IV DO CP) LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM 11 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/2008) E A PRESENTE DATA ? COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 331 DO CPB - PENA MAXIMA EM ABSTRATO DE 02 ANOS COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109,V DO CP) LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM 11 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/2008) E A PRESENTE DATA ? DE RIGOR RECONHECER A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 107,IV, ART. 109,IV,V DO CP ? UNÂNIME.I - A prescrição pode ocorrer, antes da sentença final, transitar em julgado. E regula-se pela pena privativa de liberdade, cominada ao delito. Neste caso, regula-se pela pena máxima in abstrato de 02 (dois) anos de detenção para o delito do art. 331 do CPB, e em 08 anos para o tipo do art. 306 do CTB;II ? Cediço observar que o recebimento da denúncia ocorreu em 11/09/2008, desde então já se passaram mais de 11 (onze) anos, do recebimento da exordial até a presente data, ocorrendo a prescrição; III - NESSES TERMOS IMPERATIVO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/08) E A PRESENTE DATA, restando prejudicado o mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010901-71.2006.814.0401.
RECORRENTE: CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE E DESACATO - ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E ART. 331 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PLAUSIBILIDADE - QUANTO AO CRIME DO ART. 306 DO CTB - PENA MAXIMA EM ABSTRATO DE 03 ANOS COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 08 ANOS (ART. 109,IV DO CP) LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM 11 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/2008) E A PRESENTE DATA - COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 331 DO CPB - PENA MAXIMA EM ABSTRATO DE 02 ANOS COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109,V DO CP) LAPSO TEMPORAL SUPERADO EM 11 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/2008) E A PRESENTE DATA - DE RIGOR RECONHECER A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 107,IV, ART. 109,IV,V DO CP - UNÂNIME.
I - A prescrição pode ocorrer, antes da sentença final, transitar em julgado. E regula-se pela pena privativa de liberdade, cominada ao delito. Neste caso, regula-se pela pena máxima
in abstrato
de 02 (dois) anos de detenção para o delito do art. 331 do CPB, e em 08 anos para o tipo do art. 306 do CTB;
II - Cediço observar que o recebimento da denúncia ocorreu em 11/09/2008, desde então já se passaram mais de 11 (onze) anos, do recebimento da exordial até a presente data, ocorrendo a prescrição;
III - NESSES TERMOS IMPERATIVO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (11/09/08) E A PRESENTE DATA, restando prejudicado o mérito recursal.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO,
inconformado com a r. decisão que indeferiu o pedido formulado as fls. 107/117 dos autos, como também deixou de reconhecer a prescrição, como também revogou o benefício da suspensão condicional do processo, dando prosseguimento ao feito, para apurar os crimes capitulados no art. 308 do CTB e art. 331 do CPB. Diante desses fatos, manejou o presente recurso, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A combativa defesa asseverou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pelo advento da prescrição.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo acolhimento do pedido. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Em 09/09/2008 o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes-tipificados nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro ["Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência"] e 331 do Código Penal Brasileiro ["Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela-1. A denúncia foi recebida em 11/09/2008.

No dia 28/03/2011, na Comarca de Bragança/PA, ou seja, no juízo deprecante, ocorreu a Audiência de Suspensão Condicional do Processo [fl. 86/87], quando, então, foram apreciadas as propostas elaboradas pelo 2° Promotor de Justiça do Juízo Singular à época, JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOSA [fl. 79-v], e devidamente aceitas pelo denunciado e seu defensor. Contudo, sem a presença do Promotor de Justiça, ou seja, sem o titular da ação penal. Ressalte-se, Excelência, que o Ministério Público não foi intimado sobre dia e hora da supracitada Audiência de Suspensão Condicional do Processo.

Após ser regularmente processado, o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 86/87), o qual foi revogado, ocasião em que foi indeferido o pedido formulado as fls. 107/117 dos autos, como também deixou de reconhecer a prescrição, dando prosseguimento ao feito, para apurar os crimes capitulados no art. 308 do CTB e art. 331 do CPB. Diante desses fatos, manejou o presente recurso.

É a síntese dos fatos, passo a análise do recuso.

TESE DA DEFESA

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição da pretensão punitiva é chamada impropriamente de prescrição da ação, onde decurso do tempo faz com que o Estado perca o direito de punir, no tocante à pretensão do Poder Judiciário julgar a lide e aplicar a sanção abstrata. Pena abstrata é a cominada no preceito secundário da norma incriminadora. Esse tipo de prescrição ocorre antes da sentença final transitar em julgado e regula-se pela pena privativa de liberdade cominada para o delito. Com ela, fica extinta a própria pretensão do Estado de obter uma decisão a respeito do fato apontado como criminoso. Essa espécie de prescrição é equiparada à declaração da inocência, para efeitos penais. Não implica responsabilidade ou culpabilidade do agente, não lhe marca os antecedentes, nem gera futura reincidência.

Há ainda uma questão importante nessa modalidade de prescrição que merece a devida observância. Diz-se ao considerar a redação atual do dispositivo (§ 1º do artigo 110 do Código Penal), pelo que se tem que ¿
o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatório recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa
¿, ou seja, no caso da prescrição retroativa, não se pode tomar como marco inicial qualquer data anterior ao recebimento da denúncia.

A importância de se levar isso em conta reside naquilo que estabelece o inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (¿
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
¿). Considerando que a lei penal não pode retroagir em prejuízo de ninguém, tem-se que o impedimento de se aplicar a prescrição retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia só pode ter vez a partir de fatos posteriores a data da mencionada modificação legal.

Deste modo, tem-se que para fatos ocorridos antes de 05 de maio de 2010 (data da Lei n.º 12.234/2010 - que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal), é perfeitamente possível e devida a aplicação da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, pois situados quando ainda vigentes o texto legal atualmente revogado (§ 2º do artigo 110 do Código Penal e a redação original do seu § 1º). Eis a atenção que deve ser tomada quando da análise da possibilidade ou não da prescrição retroativa entre o fato e a denúncia.

Do magistério de Guilherme de Souza Nucci, retiro a seguinte lição:
¿45. Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta os prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (...), portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível sua verificação entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. Tanto o juiz da condenação, quando o da execução, podem reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.¿ (Código Penal comentado- 5. ed. Ver. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.472 - destaquei).

In casu
, a denúncia foi oferecida em 08/09/2008, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 331 do CP, e a exordial foi recebida em 11/09/2008. Quanto ao crime do art. 306 a pena
in abstrato flutua entre (06 meses a
três

anos),
e a e
xtinção da punibilidade, pela prescrição, opera-se em 08 (oito) anos, na forma do art. 109, IV, do Código Penal. Logo, como a recebimento da denúncia, ocorreu em 11/09/2008, constatou-se o lapso temporal superado em mais de 11 anos do recebimento da exordial, até a presente data.

Com relação ao crime capitulado no art. 331 do CPB, a pena
in abstrato, é
de detenção, de seis meses a dois anos, e a extinção da punibilidade, pela prescrição, opera-se em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal, tendo em vista a análise. Cediço asseverar que entre o recebimento da denúncia (11/09/2008), já se passaram mais de 11 anos, até a presente data.
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE CNH FALSIFICADA - PRELIMINARMENTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PROVIMENTO. Se da data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença; considerando a pena aplicada, decorreu prazo superior àquele previsto no artigo 109, V, do Código Penal, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, julgando-se prejudicada a análise do mérito. (TJ-MS - APR: 276 MS 2006.000276-5, Relator: Des. Carlos Stefanini, Data de Julgamento: 08/03/2006, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/03/2006)

É de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:
"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).
No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:
"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Ante ao exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, do acusado CARLOS LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA COELHO
, na modalidade retroativa, nos termos do artigo
107, IV, ART. 109, IV, V DO CP
,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator